Tribunal: TJBA
Processo: 8002899-93.2015.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002899-93.2015.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO SISTEMA S.A Advogado(s): ANTONIO BRAZ DA SILVA, ANTONIO RODRIGO SANT ANA APELADO: ADALBERTO DA SILVA PORTO Advogado(s):MARIANA OLIVEIRA SILVA PIRES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, sob a alegação de erro material na definição do título executivo que fundamenta a ação de execução. O embargante sustenta que o título seria uma nota promissória, e não o instrumento de confissão de dívida, como constou na decisão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em erro material ao considerar que a execução se fundamenta no instrumento de confissão de dívida, tendo a nota promissória como garantia, em vez de se basear exclusivamente na nota promissória. III. Razões de decidir 3. O acórdão analisou de forma expressa a natureza do título executivo, concluindo, com base nos documentos que instruíram a petição inicial, que a execução estava lastreada no contrato de confissão de dívida, sendo a nota promissória mera garantia. 4. O alegado "erro material" consiste, na verdade, em mero inconformismo do embargante com a interpretação jurídica e a valoração dos fatos e provas realizadas pela Turma Julgadora. 5. A pretensão de rediscutir o mérito da causa é incabível na via dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada e destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material objetivo, e não a corrigir suposto erro de julgamento. 6. A via dos embargos declaratórios não se presta à reconsideração da decisão, ainda que para fins de prequestionamento, quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "A discordância da parte com a interpretação conferida aos fatos e documentos do processo pela Turma Julgadora não configura erro material, mas sim pretensão de rediscussão do mérito, o que é incabível na via dos embargos de declaração." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.03.2025; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.043.112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.08.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8002899-93.2015.8.05.0032, em que figura como embargante BANCO SISTEMA S.A e como embargado(s) ADALBERTO DA SILVA PORTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.